Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LIGAÇÕES. COBRANÇA. DÍVIDA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA, ABUSIVA OU DESPROPORCIONAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por intermédio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos: conduta ilícita comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.
2. Para a configuração do dano moral, é necessária, no caso do dano de ordem objetiva, a violação a um direito da personalidade ou, no caso do dano de ordem subjetiva, que o ato ilícito resulte em sensação de angústia e aflição psicológica, de tal forma graves que causem dor ou sofrimento psíquico.
3. Inexistindo qualquer repercussão de ordem grave na esfera extrapatrimonial da parte, afasta-se o pedido de compensação por danos morais, sobretudo porque a cobrança efetuada pelos réus se relaciona à dívida devida e reconhecida pelo próprio apelante, além de inexistir demonstração de cobrança vexatória, abusiva ou constrangedora, mas sim exercício regular e legítimo do direito do credor.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.